Tribunal: TJDFT
Processo: 0744489-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744489-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LANE BENJAMIM MOURA AGRAVADO: KARLOS HENRIQUE LIMA GULART D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO LANE BENJAMIM MOURA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de KARLOS HENRIQUE LIMA GULART, que indeferiu o pedido de penhora sobre parte dos rendimentos do executado, ora agravado. A parte agravante argumenta, em síntese, que o devedor aufere renda anual superior a R$ 65.000,00, o que indicaria capacidade financeira para suportar a penhora sem prejuízo à dignidade. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial, citando precedentes no sentido de que qualquer parcela do salário pode ser penhorada para pagamento de dívida não alimentar, observando-se e garantido o mínimo necessário à subsistência. Defende, ainda, que não se pode presumir hipossuficiência do devedor sem manifestação expressa e comprovação de sua parte, e que o percentual requerido não ultrapassa os limites usualmente aceitos para consignações em folha. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a penhora de 15% da remuneração do agravado, ou, subsidiariamente, de 10%, até o adimplemento integral do débito exequendo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por JOÃO LANE BENJAMIM MOURA, que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre parte dos rendimentos do agravado. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 249940308 – autos de origem): Intimado a se manifestar acerca do interesse na mantença da penhora no rosto dos autos, o exequente informou que permanece no intento de receber o crédito por esta via, bem como pleiteou a penhora de 15% dos proventos do executado, a ser descontada mensalmente pelo órgão pagador. Decido. - DO PEDIDO DE PENHORA SOBRE OS PROVENTOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO Conforme se infere do documento de ID 224989397 - Pág. 2, o executado percebe a quantia anual de R$ 65.317,55, o que representa a quantia mensal aproximada de R$ 5.443,13. Doutro lado, o débito perfaz o montante de R$ 20.049,14, conforme última atualização (ID 247201976). No tocante ao pedido de penhora de verba de natureza salarial, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido do seu cabimento, mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família Não é o caso dos autos, pois a sua remuneração mensal não supera quatro salários mínimos, de forma que a penhora sobre esse rendimento, ainda que sobre o percentual de 15%, não se mostra razoável, pois implicará em prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. Por tais razões, INDEFIRO o pedido apresentado. - DA SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC No ponto, registro que a penhora no rosto dos autos gera apenas expectativa de direito ao recebimento do crédito e neste interim, tendo sido no presente processo já realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo, por uma única vez, a contar da publicação da presente decisão, a execução, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (art. 921, § 4o do CPC). Cumpre observar, da análise da sentença, que fundamenta o presente cumprimento de sentença, trata-se de prescrição quinquenal, com fundamento no art. 206, §5o, I, do CPC. Ficam, desde já, intimadas as partes da possibilidade de extinção da ação, diante da prescrição, observando o que determinada o art. 921, § 5o do CPC. Registro que a simples petição com pedido de diligência para a localização de bens não tem o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Assim, dentro dessa sistemática, determino o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição como indicação de bem passível de penhora e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. I. Efetivamente, a controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade, em caráter excepcional, de se determinar a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, afastando-se a regra geral de impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico. O agravante sustenta que, após múltiplas tentativas frustradas de localizar bens penhoráveis em nome do devedor, mediante a utilização de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restou evidenciada a necessidade de adoção de medida extrema, qual seja, a constrição de parte da renda mensal do agravado. A regra geral, disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é a da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, firmou o entendimento de que tal regra não é absoluta, podendo ser mitigada, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Assim, a penhora de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar é medida excepcionalíssima e demanda a comprovação, por parte do credor, de que o devedor possui condições de suportar a constrição sem prejuízo de seu mínimo existencial. O ônus de demonstrar essa capacidade financeira é do exequente, que postula a exceção à regra legal. No caso concreto, verifica-se que o agravado é aposentado e aufere renda bruta mensal de R$ 5.671,52. Entretanto, após os descontos compulsórios, incluindo, ainda, pensão alimentícia e obrigações decorrentes de contratos de crédito pessoal, sua renda líquida mensal é reduzida a pouco mais de R$ 2.100,00 (ID 219454011 - autos de origem). Diante desse cenário, constata-se que o agravante não se desincumbiu do seu encargo probatório. Ausente a demonstração clara e suficiente de que o agravado possui condições financeiras de suportar a medida constritiva sem prejuízo à sua subsistência, não há como excepcionar a regra da impenhorabilidade. A mera alegação de que a renda anual do devedor ultrapassa determinado valor não é suficiente para afastar a presunção legal de impenhorabilidade, tampouco para demonstrar que a constrição de 15% dos seus proventos não comprometeria o seu mínimo existencial. A jurisprudência desta Corte de Justiça compreende que a aplicação da excepcionalidade à regra de impenhorabilidade dos vencimentos exige que o exequente apresente provas concretas e atuais da capacidade do devedor de suportar a medida constritiva. A ausência de documentos atualizados que demonstrem a situação financeira do executado impede a aplicação da medida (Acórdão 1996013, 0703382-17.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.). Ademais, a mera alegação de que o devedor recebe remuneração acima de determinado patamar não é, por si só, fundamento suficiente para o deferimento da penhora, incumbindo ao credor demonstrar cabalmente os requisitos definidos pela Corte Superior para que a regra legal seja excepcionada. Quando não há elementos suficientes para concluir que a penhora da remuneração não prejudicará o mínimo existencial, não é possível avaliar o impacto da exceção à regra (Acórdão 1993799, 0737943-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.). De igual modo, a jurisprudência tem considerado que a relativização da impenhorabilidade salarial do devedor é inviável quando não há elementos seguros nos autos que indiquem que a constrição pretendida não comprometerá sua subsistência, especialmente em casos nos quais a renda se aproxima do patamar de atendimento da Defensoria Pública (Acórdão 1983481, 0736922-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.). Portanto, conclui-se que, no caso em apreço, não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar, com a segurança jurídica exigida, que a penhora de parte dos proventos do agravado não afetaria sua subsistência digna, revelando-se incabível, em sede de cognição sumária, a adoção da medida excepcional pleiteada. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator